Tribunal: TJES
Processo: 5003074-46.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Erro Médico; Indenização por Dano Moral; Erro Médico; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO
DESP
ROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. O ente municipal suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, devidamente rechaçada pela decisão saneadora que, consoante se verifica, não foi objeto de irresignação oportuna.

2. "
O
entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública,
mas pode
ocorrer
preclusão consumativa
. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

3. Tangenciando o mérito do recurso, inegável a legitimidade e responsabilidade do apelante, cuja matéria restou suficientemente esclarecida no laudo pericial produzido no processo nº 0012626-33.2016.8.08.0021, ajuizado pela avó do autor em razão dos mesmos fatos.

4. Indene de dúvidas, portanto, que em decorrência da falha no pré-natal a genitora do apelado não teve diagnosticada, oportunamente, a elevação de sua pressão arterial, o que culminou com as posteriores complicações (eclâmpsia), de modo que não há falar em rompimento do nexo causal.

5. Com relação ao
quantum
indenizatório, deve ser mantido em sede de reexame necessário, considerando a demonstrada falha que culminou com o óbito da genitora com apenas 17 (dezessete) anos de idade, sendo o montante até mesmo inferior ao comumente ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A prestação mensal deve ser mantida, porquanto “
o
pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ”.
(AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.)

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-46.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: A. M. D. S.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO
DESP
ROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. O ente municipal suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, devidamente rechaçada pela decisão saneadora que, consoante se verifica, não foi objeto de irresignação oportuna.

2. "
O
entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública,
mas pode
ocorrer
preclusão consumativa
. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

3. Tangenciando o mérito do recurso, inegável a legitimidade e responsabilidade do apelante, cuja matéria restou suficientemente esclarecida no laudo pericial produzido no processo nº 0012626-33.2016.8.08.0021, ajuizado pela avó do autor em razão dos mesmos fatos.

4. Indene de dúvidas, portanto, que em decorrência da falha no pré-natal a genitora do apelado não teve diagnosticada, oportunamente, a elevação de sua pressão arterial, o que culminou com as posteriores complicações (eclâmpsia), de modo que não há falar em rompimento do nexo causal.

5. Com relação ao
quantum
indenizatório, deve ser mantido em sede de reexame necessário, considerando a demonstrada falha que culminou com o óbito da genitora com apenas 17 (dezessete) anos de idade, sendo o montante até mesmo inferior ao comumente ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A prestação mensal deve ser mantida, porquanto “
o
pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ”.
(AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.)

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente daquela comarca, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
A.M. dos S., MENOR, REP. POR MAURÍCIO CARMO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de:
a)
danos morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b)
pensionamento mensal no valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo.

Em suas razões – id. 5116373 - sustenta o apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade do Estado, sendo as suas obrigações relativas à saúde da gestante devidamente cumpridas.

No mérito, reafirma que inexiste obrigação de indenizar, tendo o menor recebido todos os atendimentos e cuidados adequados na unidade de saúde municipal.

E mais:, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os procedimentos médicos adotados e o triste falecimento da paciente, sendo mister a improcedência do pleito reparatório.

Pois bem.

O autor, nascido em 31/03/2016, ajuizou a presente demanda indenizatória em decorrência do óbito de sua genitora, Priscila Martins dos Santos, dias após o parto, tendo como causa de pedir a negligência/ imprudência do requerido.

Regularmente citado, o ente municipal suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, devidamente rechaçada pela decisão saneadora que, consoante se verifica, não foi objeto de irresignação oportuna.

E, no ponto, "
o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública,
mas pode ocorrer preclusão consumativa
.
Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública,
como a prescrição
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Desse modo, apenas enquanto não decididas as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Todavia, havendo manifestação quanto ao ponto, não impugnada em momento próprio, forçoso reconhecer a sua eficácia preclusiva.

Ainda que assim não fosse e, já tangenciando o mérito do recurso, inegável a legitimidade e responsabilidade do apelante, cuja matéria restou suficientemente esclarecida no laudo pericial produzido no processo nº 0012626-33.2016.8.08.0021, ajuizado pela avó do autor em razão dos mesmos fatos, utilizado aqui como prova emprestada.

Vejamos as conclusões da e
xpert:

a)
o atendimento prestado a Priscila Martins dos Santos durante seu pré-natal não foi realizado de acordo com protocolos clínicos de assistência obstétrica, pois as síndromes hipertensivas na gestação são em conjunto, um assunto de domínio obrigatório para todos os profissionais que prestam atendimento à saúde de gestantes. Nesse caso, só ocorreram complicações graves pois o sistema de saúde pré-natal falhou em reconhecer a doença e permitiu sua livre e desenfreada progressão desassistida
. PA de 150/110 mmhg recebe a classificação de DHEG (doença hipertensiva específica da gestação) GRAVE e deve ser encaminhada imediamente ao pronto socorro obstétrico para realizar os exames de rastreio de DHEG e como estava com 40 semanas tinha indicação também de interrupção da gestação.

04
)
Se houve falha no atendimento prestado, e, caso positivo, se a suposta falha deu-se por erro médico e em qual âmbito da assistência (Municipal: Atenção Primária – pré natal ou Estadual: Atenção Secundária – ambiente hospitalar média e alta complexidade)?

R: Falha em âmbito municipal, no pré-natal.

Indene de dúvidas, portanto, que em decorrência da falha no pré-natal a genitora do autor não teve diagnosticada, oportunamente, a elevação de sua pressão arterial, o que culminou com as posteriores complicações (eclâmpsia), de modo que não há falar em rompimento do nexo causal.

Corroboro meu entendimento com as conclusões já alcançadas neste colegiado, por ocasião do julgamento do já citado processo nº 0012626-33.2016.8.08.0021, em que produzida a prova técnica, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SAÚDE – PRÉ-NATAL – MORTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FAMILIARES – HONORÁRIOS – RECURSO DO MUNICIPIO IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1- “
As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno”.
(AgInt no REsp 1542001/DF, relator: ministro Marco Buzzi, 4ª T., j. 7/11/2019, DJe 12/11/2019.), ainda: “a
fastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão”
. (AgRg no REsp 1.045.481/PR, relator: ministro Massami Uyeda, 3ª T., j. 7/8/2008).

2 - A
s circunstâncias do caso permitem concluir que houve falha do ente municipal na prestação do serviço de saúde. Restando demonstrados a omissão, o dano e o nexo causal.

3 – O expert concluiu que “O atendimento prestado a Priscila Martins dos Santos durante seu pré-natal não foi realizado de acordo com protocolos clínicos de assistência obstétrica, pois as síndromes hipertensivas na gestação são em conjunto, um assunto de domínio obrigatório para todos os profissionais que prestam atendimento à saúde de gestantes”.

4 - Não há qualquer elemento nos autos a infirmar as conclusões alcançadas pelo perito.

5 - Considerando a gravidade da conduta ilícita, bem como a condição econômica das partes envolvidas, compreendo que o valor fixado pelo magistrado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser majorado para 80.000,00 (oitenta mil reais), valor que se revela adequado a atender as múltiplas facetas do instituto em comento.

6 - A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema n. 1.076 (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP) sob o rito dos recursos repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

7 – Recurso do Município não provido.

8 – Recurso da autora provido. (TJES. Apelação Cível nº 0012626-33.2016.8.08.0021. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 28/03/2023).

Com relação ao
quantum
indenizatório, não obstante a ausência de impugnação específica, deve ser mantido em sede de reexame necessário, considerando a demonstrada falha que culminou com o óbito da genitora com apenas 17 (dezessete) anos de idade, sendo o montante até mesmo inferior ao comumente ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA. ÓBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS
. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de que houve falha na prestação de serviço médico-hospitalar, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido à aplicação da Súmula nº 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo.

3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante para reparar dano moral na hipótese em que ficou demonstrada a falta na prestação de serviços médico-hospitalares
que levou a óbito o filho menor dos autores.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.184.834/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

De igual sorte, a prestação mensal deve ser mantida, porquanto
“
o
pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ”
.
(AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Sentença confirmada no âmbito da remessa.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.